Tribunal: TJES
Processo: 5017463-94.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017463-94.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5017463-94.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. CONTAGEM DA
VACATIO LEGIS
. VIGÊNCIA A PARTIR DE 13.04.2025. JUÍZO COMPETENTE DEFINIDO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra em face da recusa do Juízo da 2ª Vara da mesma competência em processar o cumprimento de sentença nº 5013822-51.2025.8.08.0048, ajuizado contra o Município da Serra. A ação visa ao pagamento de adicional de sobre os 45 dias de férias aos professores municipais com regência de classe, além das diferenças salariais referentes aos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual de sentença coletiva atrai prevenção do juízo que proferiu a sentença; e (ii) estabelecer se a distribuição da ação após 13.04.2025 deve observar a suspensão determinada pelo Ato Normativo TJES nº 82/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a execução individual de sentença coletiva não atrai a prevenção do juízo prolator da sentença, devendo ser livremente distribuída conforme o domicílio do exequente (REsp 1.663.926/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.06.2017).

4. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, publicado em 14.03.2025, fixou prazo de 30 dias para entrada em vigor, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998, iniciando sua vigência, portanto, em 13.04.2025.

5. O art. 9º, parágrafo único, do referido Ato determinou a suspensão da distribuição de novos casos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, por 24 meses ou até a equiparação do acervo processual.

6. A contagem da
vacatio legis
segue regra própria da LC nº 95/1998, sendo inaplicáveis os arts. 219 do CPC, 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 e 66 da Lei nº 9.784/1999, por força do princípio da especialidade normativa.

7. Como a distribuição do cumprimento de sentença ocorreu em 16.04.2025, ou seja, após o início da vigência do ato normativo, deve-se observar a suspensão de distribuição da 1ª Vara, sendo, portanto, competente o Juízo da 2ª Vara.

8. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, ao dispor sobre organização judiciária interna, não possui natureza processual, afastando eventual vício de inconstitucionalidade por invasão da competência legislativa da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito conhecido. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra declarado competente.

Tese de julgamento
:

1. A execução individual de sentença coletiva não gera prevenção do juízo prolator da decisão, devendo observar a livre distribuição com base no domicílio do exequente.

2. A
vacatio legis
dos atos normativos administrativos obedece à contagem estabelecida pela LC nº 95/1998, com vigência no dia subsequente à consumação do prazo de trinta dias.

3. É inaplicável o art. 219 do CPC à contagem do prazo de entrada em vigor de ato normativo administrativo, por não se tratar de prazo processual.

4. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 tem natureza regulamentar-administrativa e, ao disciplinar a distribuição de feitos entre varas da mesma competência, não usurpa competência legislativa da União.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC/2015, art. 219; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 101, I; Constituição Federal, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.663.926/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2017, DJe 16.06.2017; STJ, REsp nº 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015, DJe 30.06.2015; TJES, Conflito de Competência nº 100200058178, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2021, DJ 03.03.2021; TJES, Conflito de Competência nº 100190032779, Tribunal Pleno, j. 15.10.2019, DJ 23.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do conflito negativo de competencia e declarar competente o Juizo Suscitado, qual seja, JUIZO DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA, para processamento e julgamento dos autos n. 5013822-51.2025.8.08.0048, declarando validos os atos decisorios eventualmente proferidos pelo juizo incompetente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5017463-94.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra em face da remessa pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra dos autos do Cumprimento de Sentença de nº 5013822-51.2025.8.08.0048, ajuizado por
JEANE MÁRCIA DALMASO LEMES
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo objeto é o cumprimento do comando sentencial que reconheceu em favor dos profissionais do magistério municipal em regência de classe, a incidência do adicional de férias na fração de (um terço) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, além do direito à diferença salarial relativamente aos últimos cinco anos não atingidos pela prescrição.

O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra declinou da competência, sob o fundamento de que
“não se justifica a distribuição do presente feito a este Juízo, em 16.04.2025, tendo em vista o prazo de eficácia da norma previsto no artigo 16, do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, cujo termo final será o dia 06 de maio de 2025, considerando-se os feriados e pontos facultativos nos dias 17, 18, 21 e 28 de abril de 2025 e nos dias 01 e 02 de maio de 2025.”

Para tanto, adotou a regra do art. 219 do CPC e do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 para contagem dos prazos estabelecidos no Ato Normativo nº 82/2025 desta egrégia Corte de modo que
“apenas a partir de 07 de maio de 2025, estará suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES.”

Por outro lado, ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, ora suscitante, entendeu que
“o Ato 82/2025 cuida de ato normativo interno, de conteúdo eminentemente regulamentar. Assim, não se aplica o regime de contagem de prazos processuais previsto no art. 219 do Código de Processo Civil, porquanto o prazo de 30 dias não se refere à prática de ato processual, mas da vacatio legis da norma administrativa”,
e, por isso, suscitou o presente conflito negativo de competência

Despacho proferido no ID 16514515 no qual fixou-se o juízo suscitante para a resolução, em caráter provisório, das medidas de urgência.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 18423440, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor”
. (STJ; REsp n. 1.663.926/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)

Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes: TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058178, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021; STJ, REsp n. 1.501.670/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 30/6/2015; etc.

Adotando a mesma razão de decidir, cito a ementa do seguinte julgado proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos do Conflito de Competência nº 0023839-94.2019.8.08.0000, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ, já firmou a tese jurídica de que: a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)
. 2. Nesse diapasão, com base no princípio ubi eadem ratio, ibi idem ius statuendum, a mesma solução deve ser aplicada com relação aos órgãos fracionários de Tribunal, para onde são distribuídos os recursos interpostos em face de decisões proferidas nas execuções individuais.
3. Frise-se, ainda, que, com a execução, inaugura-se uma nova fase procedimental diversa daquela em que se analisa o mérito propriamente dito. A par disso, a prevenção do mesmo Órgão Julgador para apreciação de todos os recursos das execuções individuais da sentença coletiva em questão sobrecarregará uma única Câmara e um único Relator, o que violaria os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, consequentemente, postergaria o julgamento das respectivas demandas
. (...) (TJES, Conflito de competência n.º 100190032779, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J. 15/10/2019, DJ 23/10/2019).

Analisando os autos, constata-se que a causa de pedir deduzida na petição inicial corresponde à execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Juízo Suscitante), nos autos do Processo nº 0005868-93.2012.8.08.0048.

Todavia, conforme já destacado, referida origem não enseja a prevenção do Juízo que proferiu a sentença, circunstância que, em tese, atrairia a livre distribuição do feito, conforme a regra do domicílio do autor, nos termos dos artigos 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o ponto central da controvérsia reside na eficácia do Ato Normativo TJES nº 82/2025 (publicado no DJe de 14.03.2025), especialmente no que se refere ao artigo 9º, parágrafo único.

Dessa forma, o Excelentíssimo Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no exercício de seu poder regulamentar, expediu o mencionado ato normativo, com o objetivo de implementar o projeto de Secretaria Inteligente nas unidades judiciárias do Juízo da Serra – Comarca da Capital.

Na ocasião, o ato normativo estabeleceu, em seu artigo 9º,
caput
, que:
“A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.”

Ademais, o parágrafo único do artigo 9º dispõe que
“Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo”
. Por sua vez, o artigo 16 do Ato Normativo TJES nº 82/2025 (DJe 14.03.2025) estabelece que o ato entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto à contagem do prazo de
vacatio legis
, prevê o artigo 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998 que:
“A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.”

Assim, considerando que o Ato Normativo TJES nº 82/2025 foi publicado em 14.03.2025, e que o prazo de 30 (trinta) dias para sua entrada em vigor deve ser contado com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, conclui-se que o referido ato entrou em vigor em 13.04.2025.

Dessa forma, assiste razão ao Juízo Suscitante ao enfatizar que, desde 13.04.2025, encontra-se plenamente vigente o artigo 9º, parágrafo único, do Ato Normativo TJES nº 82/2025.

Em outros termos, revela-se incabível a aplicação dos artigos 219 do CPC/2015, 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, e 66 da Lei nº 9.784/1999, tendo em vista a incidência prioritária da Lei Complementar nº 95/1998, por força do princípio da especialidade. Consequentemente, não há que se falar em incompetência do Juízo Suscitado, uma vez que a demanda originária foi distribuída em 25.04.2025, data posterior à entrada em vigor do referido ato normativo.

Ademais, como reforço de argumentação, ainda que se considerasse tratar-se de norma de natureza processual, estar-se-ia diante de flagrante inconstitucionalidade, uma vez que a competência para legislar sobre direito processual é privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição da República.

Na realidade, o referido ato normativo decorre do poder regulamentar do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal, exercido com vistas à organização administrativa das unidades judiciárias da Comarca da Serra, tendo como escopo equalizar e readequar a força de trabalho, nos termos da Resolução TJES nº 71/2024.

Por fim, destaco que o referido posicionamento já tem sido adotado reiteradamente por este e. Tribunal de Justiça em conflitos de competência idênticos ao presente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTAGEM DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM DIAS CORRIDOS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME: 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra – Comarca da Capital (suscitante), e o Juiz de Direito da 2ª Vara da mesma especialização e comarca (suscitado), em razão da redistribuição de competências determinada pelo Ato Normativo nº 82/25, editado pela Presidência do TJES.
O juízo suscitado recebeu, por sorteio, processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva (nº 5012942-59.2025.8.08.0048) em data posterior à entrada em vigor do referido ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a correta data de vigência do Ato Normativo nº 82/25 do TJES, considerando seu prazo de vacância de 30 dias; (ii) estabelecer qual juízo detém a competência para processar a liquidação e execução individual de sentença coletiva ajuizada após o início da vigência do referido ato. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A contagem do prazo de vigência de atos normativos de natureza administrativa e regulamentar deve observar os critérios aplicáveis à vacatio legis legal, utilizando-se de analogia com o art. 8º da LC nº 95/98, sendo contabilizados em dias corridos, e não úteis, por não se tratar de norma processual. 4.
O Ato Normativo nº 82/25, publicado em 14 de março de 2025, fixou expressamente a vacância de 30 dias, o que resultou em sua vigência em 13 de abril de 2025, nos termos do art. 8º, §1º, da LC nº 95/98. 5. A norma em questão reorganizou a estrutura judiciária local, igualando a competência funcional das duas varas da Fazenda Pública da Serra e suspendendo a distribuição de novos feitos à 1ª Vara pelo prazo de 24 meses ou até equiparação do acervo. 6. Como o processo foi distribuído ao juízo suscitado em 24 de abril de 2025, após a entrada em vigor do ato normativo, aplica-se a regra do art. 9º do referido ato, que determina a competência da 2ª Vara.
7. Não há ato processual a ser convalidado, visto que nenhum foi praticado pelo juízo declarado incompetente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Conflito conhecido. Competência do juízo suscitado reconhecida. Tese de julgamento: 9.
A vigência de atos normativos de natureza regulamentar deve observar a contagem do prazo de vacância em dias corridos, salvo disposição em contrário. 10. A reestruturação das competências entre varas por ato administrativo interno tem efeito vinculante a partir do início da vigência expressamente prevista. 11. A distribuição de processos após o início da vigência do ato atrai a aplicação imediata da nova competência funcional estabelecida.

(CC 5011828-35.2025.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 15/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO. VIGÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. VACATIO LEGIS. LEI COMPLEMENTAR 95/1998. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. A controvérsia instala-se após o Juízo suscitado declinar da competência, ao argumento de que o Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de novos feitos para o Juízo suscitante, ainda não estaria em vigor na data do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a data de início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, para determinar o juízo competente para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não gera prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação, o que, em regra, atrairia a livre distribuição.

A controvérsia central, no entanto, reside na eficácia do parágrafo único do art. 9º do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

A contagem do prazo de vacatio legis para a entrada em vigor de leis e atos normativos rege-se pela regra especial do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998.

A sistemática de contagem do prazo para entrada em vigor de norma com período de vacância inclui a data da publicação e o último dia do prazo, com a vigência iniciando-se no dia subsequente à consumação integral.

O Ato Normativo TJES nº 82/2025, publicado em 14.03.2025 com prazo de 30 dias para vigorar, entrou em vigor em 13.04.2025.

Distribuída a demanda originária em 25.04.2025, o ato normativo já se encontrava plenamente vigente, o que impõe a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente (Juízo Suscitado).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

Tese de julgamento:

A execução individual de sentença proferida em ação coletiva não gera prevenção do juízo sentenciante, submetendo-se, em regra, à livre distribuição.

A contagem do prazo de vacatio legis de atos normativos observa o disposto no § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, que determina a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, com início da vigência no dia subsequente à consumação integral do período.

A regra de suspensão de distribuição de novos feitos, prevista em ato normativo do Tribunal de Justiça, aplica-se às ações ajuizadas após o início da vigência da norma.

Dispositivos relevantes citados: Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º e 16; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 98, § 2º, I, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.663.926/RJ; TJES, Conflito de competência cível, 100200058178; TJES, Conflito de competência n.º 100190032779.

(TJES - CC 5010606-32.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data: 09/12/2025)

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito negativo de competência e
declaro competente o Juízo Suscitado
, qual seja,
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
,
para processamento e julgamento dos autos n. 5013822-51.2025.8.08.0048
, declarando válidos os atos decisórios eventualmente proferidos pelo juízo incompetente.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para declarar competente o Juízo Da 2ª Vara Da Fazenda Pública

Municipal, Estadual, Registro Públicos e Meio Ambiente De Serra
.